Tribunal: STJ
Processo: 5001196-33.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875741 - RS (2025/0077753-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANTONIO NICHELE CAMPONOGARA
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
ADVOGADO
: RAFAEL LOVATO - RS052371
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
DE
CÉDULA
RURAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal Regional
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte tem decidido reiteradamente que não se justifica o
deslocamento da competência para a Justiça Federal quando nenhum
dos entes indicados no inciso I do art. 109 da CF integram a lide,
sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da
demanda quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil.
Documento eletrônico VDA49678589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: eb5df5ce-d4cb-4ca5-95ce-d987c9cdfdb7

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: eb5df5ce-d4cb-4ca5-95ce-d987c9cdfdb7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875741 - RS (2025/0077753-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANTONIO NICHELE CAMPONOGARA
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
ADVOGADO
: RAFAEL LOVATO - RS052371
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
DE
CÉDULA
RURAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal Regional
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte tem decidido reiteradamente que não se justifica o
deslocamento da competência para a Justiça Federal quando nenhum
dos entes indicados no inciso I do art. 109 da CF integram a lide,
sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da
demanda quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil.
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BANCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA. AJUIZAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O
BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO (e-STJ, fl. 60).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, BANCO alegou a violação dos arts. 43, 130,
131, 519, II, 1.022 e 1.025, todos do CPC, ao sustentar
omissão no julgado acerca
(1)
do chamamento ao processo da UNIÃO; e
que, por força da solidariedade
(2)
estabelecida no título executivo judicial, revela-se pertinente o chamamento ao
processo da União e do Banco Central, sendo, portanto, da competência da justiça
federal.
Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do recurso para aguardar o
julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.290/STF, afetado para a resolução da
questão relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural
cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente
ao mês de março de 1990.
Com efeito, tal tema não é objeto do acórdão recorrido e sequer prejudica a
questão nele discutida: competência para processar cumprimento individual de
sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A.

(1) Da alegada omissão
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa
sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o
qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz,
(arts. 1.022 e
por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso
489, § 1o, do CPC).
No caso, não está demonstrado nenhum vício no acórdão recorrido,
porquanto a fundamentação adotada é clara e suficiente ao proclamar a incompetência
da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

(2) Do chamamento ao processo e da competência
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o
chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação
de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura
cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor
principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art.
132 do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de
sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de
um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC)"
(AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
10/4/2023
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO
BRASIL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA CHAMAMENTO AO
PROCESSO. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ. ART. 77 DO CPC.
REVISÃO. SÚMULA 7.
1. Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art. 109),
porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à
interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há
litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária,
porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou
outro dos devedores. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Não há que se falar em chamamento ao processo da União e do
Banco Central no feito, pois, sendo a condenação solidária, e tendo
em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o
contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

da demanda e responder pelos valores recebidos a maior,
considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de
qualquer um dos devedores solidários.
4. A caracterização da má-fé processual exige a avaliação das
circunstâncias concretas do caso, incluindo a conduta das partes ao
longo do processo, a eventual intenção de protelar o feito ou de
apresentar alegações manifestamente infundadas. Essa análise, por
sua natureza, envolve a apreciação de elementos fáticos e probatórios
que foram examinados pelas instâncias ordinárias.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaques no
28/4/2025
5/5/2025
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO
QUE
ACOLHEU
PARCIALMENTE
A
IMPUGNAÇÃO
PARA
RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO.
DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR
PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE
QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação civil pública, em fase de cumprimento individual provisório de
sentença coletiva, no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo
parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição,
que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade
do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor
em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio
da utilização de sentença de procedência como título executivo (art.
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de
cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem
é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).
7. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase
executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste
a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão
submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o
regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento
ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam
adotados.
8. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já
produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
Precedente Repetitivo da Corte Especial.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.553.830/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
22/4/2024
24/4/2024
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TABELA DE ÍNDICES DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO
DA
UNIÃO
E
BACEN.
DESCABIMENTO.
CONDENAÇÃO
POR
SOLIDARIEDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. No tocante à tabela de índices de correção monetária da Justiça
Federal, a irresignação não condiz com o teor do acórdão recorrido, na
medida em que o Tribunal a quo afirmou que a competência é da
Justiça comum estadual, razão pela qual deve ser observada a
respectiva tabela para atualização do débito. Manutenção da Súmula
284/STF.
2. Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, estes incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual (REsp
1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
21/5/2014
14/10/2014
3. No que se refere ao chamamento ao processo, nos termos da
jurisprudência desta Corte, não há litisconsórcio necessário nos casos
de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo
ajuizamento entre um ou outro dos devedores.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.369.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
20/11/2023
23/11/2023
original)

Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

Esta Corte tem decidido reiteradamente que não se justifica o deslocamento
da competência para a Justiça Federal quando nenhum dos entes indicados no inciso I
do art. 109 da CF integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o
julgamento da demanda quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA
DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA
DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS
PARA
A
REALIZAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
21/2/2020
em
.
22/7/2021
2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida
na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério
Público Federal, em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter
a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice
incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança,
relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de
cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de
terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser
suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b)
haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo
em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil
foram condenados de forma solidária; c) seria da competência
exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em
vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva
objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça
Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil
deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação
de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em
ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser
pago e a individualização do crédito, com a demonstração da
titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os
parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e
aos juros remuneratórios na liquidação.
4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar
em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão
de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na
Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por
perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre
um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre
a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o
cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.
6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí
decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no
artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos
enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa
forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a
remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte
apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença
com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual
Comum.
7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de
guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo
prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente
prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a
incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282
e 356 do STF.
8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento
de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase
de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade
cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos
novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material,
assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a
oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.
Precedente.
9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os
critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
momento anterior.
11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em
caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente
podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando
previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento
de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.
(REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
25/11/2021
29/11/2021
original)

Dessa forma, o acórdão regional se encontra em harmonia com a
jurisprudência do STJ, o que faz incidir a Súmula n. 568 do STJ sobre a tese.
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49381773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:33
Código de Controle do Documento: 1de24019-48be-46e5-9cea-66f03e0f04b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.875.741 / RS
Número Registro: 2025/0077753-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011963320214040000 50520393620204040000 940085141
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: ANTONIO NICHELE CAMPONOGARA
ADVOGADOS : VITOR TONETTA ONZI - RS059785
MAURÍCIO LEVENZON UNIKOWSKI - RS064211
RICARDO PECHANSKY HELLER - RS066044
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO FILHO - RS102917
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
ADVOGADO
: RAFAEL LOVATO - RS052371
Documento eletrônico VDA49658260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 34dea6a3-5c38-4ff5-9316-4f51ca411ed9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:05
Código de Controle do Documento: 34dea6a3-5c38-4ff5-9316-4f51ca411ed9